Tribunal: STF
Processo: RE 1367348
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Militares. Aeronáutica. Promoção. Critérios diferenciados para corpo feminino e masculino. Princípio da isonomia. Violação não configurada. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.